Tribunal: TJES
Processo: 5002246-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002246-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RICARDO LUIZ BORGES DOS SANTOS
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 1859850, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor de
Ricardo Luiz Borges dos Santos
, mantendo a decisão monocrática que havia não conhecido

do recurso de agravo de instrumento.

O embargante, em suas razões recursais (id 1962248), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que não enfrentou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da preclusão da produção probatória, sendo circunstância que fulmina a decisão objeto do agravo de instrumento.

O embargado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (id 2072311).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos
p
elo

Estado do Espírito Santo

contra o v. acórdão de id 1859850, que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em desfavor de
Ricardo Luiz Borges dos Santos
, mantendo a decisão monocrática que havia não conhecido

do recurso de agravo de instrumento.

O embargante, em suas razões recursais (id 1962248), sustenta que o acórdão padece de omissão, eis que não enfrentou o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da preclusão da produção probatória, sendo circunstância que fulmina a decisão objeto do agravo de instrumento.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pela embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que o recorrente suscita questão referente ao mérito do agravo de instrumento, sendo que o objeto do acórdão hostilizado se limita ao juízo de admissibilidade daquele recurso, tendo esta c. Câmara Cível concluído pelo seu não cabimento.

Com efeito, o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
a norma constante no parágrafo único do art. 1.015 do CPC/15
não se estende aos embargos à execução, não sendo razoável que dela se extraia a conclusão de que toda e qualquer decisão interlocutória proferida nos embargos – que, como se sabe, constituem ação autônoma de conhecimento, não se confundindo com o feito executivo – seja impugnável pela via do agravo de instrument
o”.

Destarte, considerando que “
a ampliação do rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento somente tem vez nos casos em que o exame da questão por ocasião da interposição do recurso de apelação resultar em inocuidade do eventual provimento judicial recursal
”, concluiu-se pelo não cabimento do recurso, haja vista que “
inexiste urgência que indique a necessidade de análise rápida a respeito do pedido alternativo de requisição à Secretaria da Fazenda para apresentação do PAF, eis que a questão poderá ser avaliada posteriormente no recurso de apelação cível, na forma prevista no art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil
”.

Logo, não se há de cogitar em omissão quanto ao mérito recursal, eis que
o acórdão objurgado versava apenas sobre o juízo de admissibilidade do agravo
, tendo sido mantida incólume a decisão monocrática que não conheceu do recurso.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Enfim, forçoso reconhecer que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que a questão foi adequadamente enfrentada na decisão hostilizada.

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, esta c. Câmara conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, eis que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.